Tribunal: TJSP
Processo: 0029366-71.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Credor fiduciário que pretende seja declarada sua irresponsabilidade pelas multas de trânsito e despesas com estadia do veículo objeto da alienação fiduciária. Pertinência. A instituição financeira autora não cometeu qualquer infração de trânsito nem deu causa à apreensão do veículo, não podendo ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Credor fiduciário que pretende seja declarada sua irresponsabilidade pelas multas de trânsito e despesas com estadia do veículo objeto da alienação fiduciária. Pertinência. A instituição financeira autora não cometeu qualquer infração de trânsito nem deu causa à apreensão do veículo, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento de eventuais débitos decorrentes desses fatos. Tese sedimentada nos Tribunais Superiores. Ação procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029366-71.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
2
VOTO No 18373 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0029366-71.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Juiz de 1a Instância: Olavo Zampol Júnior
AC
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Credor
fiduciário
que
pretende seja declarada sua irresponsabilidade pelas multas
de trânsito e despesas com estadia do veículo objeto da
alienação fiduciária. Pertinência. A instituição financeira
autora não cometeu qualquer infração de trânsito nem deu
causa à apreensão do veículo, não podendo ser
responsabilizada pelo pagamento de eventuais débitos
decorrentes desses fatos. Tese sedimentada nos Tribunais
Superiores. Ação procedente. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação em face da r. sentença de
procedência (fls. 148/150), prolatada em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, ajuizada por instituição financeira em
alienação fiduciária, objetivando não ser responsabilizada por multas de
trânsito, diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do
veículo automotor objeto do contrato, por envolver responsabilidade
pessoal e exclusiva do condutor do veículo (devedor fiduciante),
inclusive após leilão do veículo pela Fazenda Pública.
A ação foi julgada procedente, confirmando-se
a liminar deferida às fls. 114/116. Honorários advocatícios arbitrados
por equidade em R$2.000,00.
Inconformada, apelou o Estado de São Paulo
pela improcedência da lide. Sustenta que as dívidas que oneram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
3
veículo não são de cunho pessoal, mas de natureza propter rem e que a
venda do bem em leilão se destinará à quitação dos débitos pendentes.
Afirma que o banco recorrido, por força da alienação fiduciária, tem
direito, interesse e vínculo com o bem, motivo pelo qual foi notificado
para resgatar o veículo. Não se trata, portanto, de atribuir à instituição
fiduciária a obrigação de arcar com a punição imposta ao condutor (fls.
153/162).
Recurso respondido (fls. 166/169v).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, movida pelo Banco Volkswagen S/A, por meio da qual
a instituição financeira pretende não ser responsabilizada por multas de
trânsito, diárias de estadia e taxas originárias da apreensão de veículo
automotor (VW KOMBI) de placas DNL-3705, objeto do contrato de
financiamento direto ao consumidor com alienação fiduciária em
garantia, no qual figura como devedor “João Chatzidimitriou-ME”.
Liminarmente, o autor pediu a imediata
suspensão de qualquer inscrição de cobrança em seu nome que tenha
como origem as dívidas sobre o veículo mencionadas na inicial.
O autor pretende, com a presente demanda,
obter declaração judicial de que não é responsável pelas dívidas oriundas
do veículo apreendido, com base no art. 257, § 3o do CTB.
Constata-se, na notificação de fls. 67, que o
veículo supramencionado foi apreendido e recolhido ao Pátio da
Ciretran de São José do Rio Preto, em virtude dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
4
administrativos apurados.
Embora o réu alegue que não se trata de
cobrança, mas de mero aviso sobre futuro leilão do automóvel,
mencionou, em contestação, entendimento jurisprudencial para respaldar
sua tese, no sentido de que “é do credor fiduciário ou do
arrendante/proprietário a responsabilidade final pelas despesas ora
tratadas, inclusive na hipótese de eventual saldo devedor, após a venda
do bem em leilão” (fls. 137).
Conclui-se, portanto, que o autor está sujeito a
sofrer a cobrança direta das despesas do automóvel, inclusive com a
inscrição do débito em dívida ativa, o que revela o interesse processual
no ajuizamento da ação.
Pois bem. O art. 257, § 3o do CTB prevê que
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de
atos praticados na direção do veículo”.
Sendo assim, imputa-se ao condutor, detentor
da posse direta do veículo, a responsabilidade pelas infrações de trânsito,
multas e despesas com estadia.
Essa questão já foi pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que deixou assente que “as despesas relativas à
remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de
arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração
que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior
retomada da posse do bem pelo arrendante são de responsabilidade do
arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o
contrato de arrendamento mercantil” (1a Seção do STJ, Resp.
1.114.406/SP, Min. Hamilton Carvalhido, julgamento com base no rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
5
do art. 543-C do CPC).
Apesar
da
menção
expressa
apenas
a
“arrendamento mercantil”, é certo que as conclusões acima também se
aplicam, por analogia, para os casos de alienação fiduciária, uma vez que
em ambos os casos a posse direta é transmitida ao devedor, responsável
pela condução do veículo.
Em outras palavras, a instituição financeira
autora não cometeu qualquer infração de trânsito nem deu causa à
apreensão do veículo, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento
de eventuais débitos decorrentes de tais fatos.
Ademais, o art. 4o, “caput”, da Resolução
CONTRAN n. 149/03, assim dispõe:
Art. 4o. Quando o veículo estiver registrado em
nome de sociedade de arrendamento mercantil, o órgão ou
entidade de trânsito deverá encaminhar a Notificação da
Autuação diretamente ao arrendatário, que para os fins desta
Resolução, equipara-se ao proprietário do veículo, cabendo-
lhe a identificação do condutor infrator, quando não for o
responsável pela infração.
Infere-se, portanto, que o arrendatário (“in
casu”, o devedor fiduciante) é equiparado ao proprietário do veículo,
sendo responsável pelas infrações de trânsito e despesas de remoção e
estadia do bem.
Em casos semelhantes, assim já se posicionou
esta C. Câmara:
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
6
JURÍDICA. Notificação da instituição financeira pela FESP
para providenciar a retirada do veículo apreendido ou retido,
mediante o pagamento de débitos existentes. Alegação
expressa da FESP, em sede de contestação, de que o
banco autor é responsável pelo pagamento de multa de
trânsito e taxas de remoção e estadia do veículo em pátio.
Veículo objeto de contrato de financiamento com alienação
fiduciária em garantia. Pleito do autor de declaração de
inexistência de relação jurídica entre ele e a Ré, no que
concerne à exigência das multas de trânsito, diárias de
estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo
automotor, além da exclusão de qualquer débito constante
no CADIN Estadual relativo às multas e despesas
decorrentes da apreensão do veículo. Aplicação, no caso
em tela, das mesmas regras utilizadas para o contrato de
arrendamento mercantil ao contrato de financiamento
(alienação fiduciária) no que concerne à responsabilidade
pelo pagamento das multas de trânsito e despesas relativas
a diárias e taxas originárias da apreensão do automóvel.
Equiparação,
durante
a
vigência
do
contrato,
do
arrendatário/devedor-fiduciário ao proprietário do veículo e,
portanto, responsável pelo pagamento das multas relativas
infrações de trânsito e despesas de remoção e estadia do
veículo. Inteligência do art. 257, § 3o, do CTB e do art. 4o da
Resolução no 149/2003 do CONTRAN. Precedentes do E.
STJ e deste E. Tribunal de Justiça. R. sentença de
procedência mantida, inclusive quanto aos ônus de
sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP
DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0029155-35.2013.8.26.0053; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
7
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro: 21/07/2017).
VEÍCULO
Pretensão de credora fiduciária à
declaração de inexistência de relação jurídica atinente ao
pagamento das diárias de estadia e demais taxas originárias
da apreensão do veículo, incluídas as multas de trânsito
Sentença de improcedência. PRELIMINAR
Ilegitimidade
passiva "ad causam" do Município de São Paulo, porque o
recolhimento do veículo se deu ao pátio do DER e, quanto
ao Município de São Paulo, não se apontou exigência
alguma, sequer a título de multa de trânsito Carência da
ação decretada de ofício. MÉRITO A pretensão a que seja
arredada a carência da ação por falta de interesse de agir
não comporta conhecimento, porquanto a r. sentença não
decidiu nesse sentido Quanto ao pagamento das diárias
de estadia e demais taxas originárias da apreensão do
veículo, cuida-se de obrigação do possuidor direto, tanto no
caso de arrendamento mercantil, quanto no caso de
alienação fiduciária em garantia Precedentes do A. STJ,
sob a sistemática do recurso repetitivo, e desta C. Câmara
O mesmo se diz quanto às multas de trânsito, sabido que,
somente de quem as praticou é que poderão ser exigidas.
Apelo
parcialmente
provido,
na
parte
conhecida. (TJSP; Apelação
Cível
1006677-11.2016.8.26.0053;
Relator: Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2017; Data de
Registro: 16/03/2017).
Por todo o exposto, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029366-71.2013.8.26.0053 - Voto no 18373
8
sentença de procedência da ação, por seus bem lançados fundamentos.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC e considerando o trabalho adicional em grau de recurso, os
honorários advocatícios ficam majorados para R$2.500,00.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora